Tribunal: TJDFT
Processo: 0730570-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730570-19.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA DECISÃO 1. BANCO DO BRASIL S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id.194123599, autos originários), que na ação proposta por MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA, concedeu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “Revendo os autos, observo que apesar de não ter a parte autora trazido a toda a documentação requisitada, o extrato de id. 190717013 indica a necessidade, ao menos neste momento, de obtenção do benefício da gratuidade judiciária para que a parte tenha o acesso à jurisdição. Ao menos neste momento, a parte autora se encontra impossibilitada de fazer qualquer gasto, pois descontada em sua conta a quantia de R$ 15.808,46, abrangendo o saldo que anteriormente havia e o limite de cheque especial concedido pela instituição bancária. Destacando que a operação referida ocorreu na data de 20/3/2024, mesma data do recebimento da pensão. Em vista disso, DEFIRO o benefício da gratuidade judiciária à parte autora. Passo ao exame do pedido de tutela de urgência, que tem por finalidade liberar o saldo da conta bancária da autora. A autora alega que foi feito, por solicitação da ré, o bloqueio referido em sua conta. Afirma desconhecer o motivo desse bloqueio, tendo em vista que se encontra adimplente em suas obrigações contratuais, pois as prestações são descontadas em seu contracheque. Menciona que as atendentes da parte ré não souberam informar a razão do bloqueio. Além disso, afirma que estão sendo descontadas parcelas por suposta negociação, que a autora nega ter realizado. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, há somente a alegação de ter sido feito desconto indevido e o extrato da conta bancária (id. 190717013), indicando que o lançamento a débito da quantia de R$ 15.808,46 foi feito por solicitação da CASSI. A situação de fato ainda carece de esclarecimento. Porém, o valor descontado, muito superior à pensão, consumiu a integralidade da remuneração recebida pela autora. E, ainda, há indicativo de que não foi feita a totalidade do desconto solicitado, que seria de R$ 19.492,10. Nesse contexto, há risco de dano irreversível ou de difícil reparação à parte autora, caso não seja concedida a tutela pleiteada. Ademais, caso posteriormente venha a ser constatado que o desconto da quantia era devido, o pagamento da dívida poderá ser novamente buscado pela parte ré, não se tratando de medida irreversível em relação à ré (art. 300, § 3o, CPC). Por fim, conforme a documentação anexada, aparentemente, não se trata de bloqueio judicial, situação que somente pode ser discutida perante o juízo em que tiver sido determinada a constrição. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à parte ré, no prazo de 2 (dois) dias, que promova o depósito da quantia de R$ 15.808,46 (quinze mil, oitocentos e oito reais e quarenta e seis centavos) na conta bancária da autora e para que se abstenha de descontar os valores remanescentes, enquanto pendente a resolução do mérito ou até que decisão em sentido contrário seja proferida nos autos. Fixo multa de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada dia de descumprimento, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Atribuo a esta decisão força de mandado. Intime-se com urgência. Por fim, a parte autora deverá anexar a documentação requisitada no id. 190718805, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revogação da gratuidade.” 2. O agravante-réu alega que, de forma equivocada, realizou a suspensão dos empréstimos consignados da autora, ao invés de suspender a cobrança mensal denominada “Cassi”; que solicitou a correção do equívoco levantando-se a suspensão dos empréstimos consignados e realizado a suspensão dos valores mensais debitados pela Cassi. 3. Aduz que a multa aplicada deve ser afastada porque não agiu com má-fé ou desobediência, mas apenas incorreu em equívoco na interpretação de comando de decisão liminar. 4. Defende a aplicação da Súmula 410/STJ que exige a prévia intimação pessoal do devedor para cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer. 5. Assevera que a multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 10.000,00 pode gerar o enriquecimento ilícito da agravada. 6. Requer a atribuição de efeito suspensivo, e no mérito, a reforma da r. decisão. 7. Preparo (id. 61977996/61978005). 8. É o relatório. Decido. 9. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. 10. Na demanda, nessa análise inicial, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. 11. Não se verifica a presença de probabilidade do direito, inicialmente porque o próprio agravante-réu admite neste recurso que bloqueou erroneamente todo o valor da pensão por morte recebida pela agravante-autora, o gerou a necessidade da propositura da demanda originária. 12. Além disso, a agravada-autora afirma que o bloqueio ocorreu no dia 20/3/2024 e a decisão que determinou a restituição dos valores bloqueados foi cumprida apenas no dia 29/4/2023 (id. 195152020, autos originários), mais de um mês após o bloqueio indevido. 13. Por fim, por ora, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo porque a determinação de restituição do valor já foi cumprida pelo agravante-réu no dia 29/4/2024, conforme comprovante (id. 195152020, autos originários), poucos dias após a intimação do agravante-réu sobre a tutela antecipada concedida (id. 194888104, autos originários). 14. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. 15. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. 16. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 6 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora